Tribunal: TJDFT
Processo: 0713988-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Dano qualificado. Dolo. Inexistência. Absolvição.
Sem provas suficientes do dolo de danificar bem público, -- a ré, diante de intenso sofrimento decorrente da dor provocada por sua condição de saúde, quebrou vidro de centro de saúde por desespero ao saber que não tinha médico para lhe atender -- mantém-se a absolvição. Apelação não provida.